Tribunal: TJBA
Processo: 8043436-52.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8043436-52.2023.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú. Impetrante: Dra. Maíra Miranda Fattorelli, Defensora Pública do Estado da Bahia Paciente: Fagno Silva de Jesus Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 0500784-85.2017.8.05.0105 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Cralos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECRETO PREVENTIVO PROFERIDO, EM 29.05.2017, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE 05 ANOS. NOTICIADO O CUMPRIMENTO DO MANDADO EM 18.10.2022 EM DOURADO/MS. ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMETADO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS VERIFICADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO FORMA DE COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA. RELATO DA GENITORA DO PACIENTE, REPORTADO NA DENÚNCIA, SOBRE SUA PRISÃO POR PERÍODO DE 03 ANOS NA BOLÍVIA, POR CRIME IDÊNTICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL E CONDENAÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL EM SEU DESFAVOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ação em que se alega configuração de constrangimento ilegal por desfundamentação, desnecessidade e ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. 2. A documentação que instrui os autos revela que o dia 29 de maio de 2017, por volta das 15h:30min, Policiais Militares receberam informações de que o paciente recebeu 11 tabletes de maconha e estaria comercializando a droga. Ao se deslocarem para o endereço, na Rua José Wilson Barbosa, nº 37, Cidade de Ipiaú, o paciente, ao notar a presença dos policiais conseguiu empreender fuga, saindo pelos fundos da casa de sua genitora, que ao ser questionada, indicou a residência de seu filho. Ao chegarem à casa do paciente, que se encontrava com a porta do fundo aberta, foram localizados e apreendidos um saco de nylon, na cozinha do imóvel, contendo 11 (onze) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 09 (nove) quilos, a importância de R$ 80,00 (oitenta reais). A genitora do paciente informou aos policiais que anteriormente, sue filho foi preso por tráfico ilícito de drogas na Bolívia, ficando custodiado por 03 (três) anos. 3. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Demonstrada a necessidade da prisão. Periculosidade concreta do paciente, aferida pelas circunstâncias da apreensão da droga, na expressiva quantidade de substância ilícita apreendida no interior de sua residência. Existência de condenação no processo nº 0013924-77.2014.8.12.0002 que tramitou na Comarca de Dourado/MS bem como de ação penal 0002190-48.2010.8.05.0105 que apura suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Risco de reiteração delitiva. 4. A alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo mantido em sentença condenatória, não se sustenta, tendo em vista que além de permanecer em local incerto e não sabido por 05 anos, (sendo capturado na cidade de Dourado/MS em 18.10.2022). Risco à aplicação da lei penal permanece atual. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043436-52.2023.8.05.0000, em que figura como paciente FAGNO SILVA DE JESUS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Ipiaú. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)